Tribunal: STF
Processo: ARE 1595686
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU QUE O IMPETRANTE TERIA DIREITO AOS PROVENTOS COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMA 1.019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.162.672. TEMA 1.307. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.486.392. ACÓRDÃO RECORRIDO  EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. LEI 10.261/1968 E LEI COMPLEMENTAR 207/1979 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame
 1. Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência contra sentença que concedeu mandado de segurança a Ronaldo Vilas Boas, reconhecendo seu direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, nos termos da LC nº 51/85. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o policial civil tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, independentemente das regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005. 
III. Razões de Decidir 
3. O STF, no RE nº 1.162.672 (Tema 1.019), reconheceu o direito à integralidade e paridade para policiais civis que preencham os requisitos da LC nº 51/85, independentemente das regras de transição. 
4. A paridade é assegurada pela legislação estadual, conforme art. 135 da LCE nº 207/79 e art. 232 da Lei nº 10.261/1968, para servidores em exercício na data da EC nº 41/2003. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. Policiais civis que preencham os requisitos da LC nº 51/85 têm direito à aposentadoria com integralidade e paridade. 2. A paridade é garantida pela legislação estadual para servidores em exercício na data da EC nº 41/2003. 
Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 4º; EC nº 41/2003, art. 7º; LC nº 51/1985, art. 1º; LCE nº 207/1979, art. 135; Lei nº 10.261/1968, art. 232. 
Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.162.672, Tema 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023. STF, RE nº 1.486.392, Tema 1.307, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 28.06.2024. TJSP, IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema nº 21, Rel. Leonel Costa, Turma Especial - Público, j. 13.12.2024.” (Doc. 25, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 27) foram providos (Doc. 28).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência - SPPREV apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 40, § 1º, § 3º, § 4º, § 8º e § 17, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, e à Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. Narram que “a parte contrária, servidor integrante da carreira policial em atividade, pretende, por meio da presente ação, seja-lhe concedida aposentadoria especial, com integralidade e paridade, mesmo não tendo preenchido os requisitos da referida Lei, antes da reforma previdenciária, que revogou a LC 51/85” (Doc. 30, p. 2). Afirmam que o impetrante “assume, em sua peça exordial, que não cumpria as exigências legais, quando da entrada em vigor da EC n. 49/2020 e da Lei Complementar n. 1.34/2020”, certo que, “como muitos outros servidores que se encontram nessa mesma situação, terá que cumprir a nova regra” (Doc. 30, p. 6). Sustentam que, “sendo fato incontroverso que à época da entrada em vigor da EC n. 49/2020 e da Lei Complementar n. 1354/2020, a autora não preenchia os requisitos legais para obter sua aposentadoria, e, não havendo qualquer ilegalidade no fato de não ter sido concedida vacatio legis na forma pretendida, já que previsto sua entrada em vigor na data da publicação, resta evidente a falta de amparo legal para o pleito” (Doc. 30, p. 10-11). Argumentam que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (Doc. 30, p. 13). Defendem que “a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal” (Doc. 30, p. 13). 
Ronaldo Vilas Boas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiriam, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22). Irresignados, o Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência - SPPREV interpuseram o presente agravo (Doc. 36).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido negou provimento à apelação da SPPREV e ao reexame necessário, para confirmar sentença que concedera a segurança, a fim de reconhecer o direito do impetrante, Policial Civil, à aposentadoria especial com paridade e integralidade.
Esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.162.672, Rel. Min. Dias Tofolli, Plenário, Tema 1.019 da Repercussão Geral, reconheceu o direito à aposentadoria com integralidade ao Policial Civil que preencheu os requisitos conforme a Lei Complementar Federal 51/1985, independentemente da observância das regras de transição constantes das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar ‘requisitos e critérios diferenciados’ para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (DJe de 25/10/2023, destaquei)

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.403, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de leis complementares do Estado do Rio Grande do Sul que, versando sobre a aposentadoria especial dos servidores do sistema penitenciário e do Instituto-Geral de Perícias do Estado, previram, entre outros pontos, a aposentadoria com integralidade, sem a necessidade de observância das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. A propósito, confira-se a ementa desse julgado:

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CARREIRAS INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ATIVIDADES DE RISCO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CÁLCULO DIFERENCIADOS PARA CATEGORIAS FUNCIONAIS QUE SE SUJEITAM A CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SERVIÇO. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. Os Estados e o Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa concorrente (art. 24, XII, da CF), podem disciplinar sobre a aposentadoria especial de seus respectivos servidores, inclusive no tocante à identificação das categorias funcionais sujeitas às condições especiais de trabalho referidas no art. 40, § 4º, da CF. 
2. Os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passíveis de serem adotados pelo legislador alcançam o estabelecimento de regras específicas de cálculo e reajuste dos proventos, no que se inclui a previsão de integralidade e paridade de proventos. 
3. As carreiras funcionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Lei federal 13.675/2018) têm o risco e a periculosidade como aspecto inerente de suas atividades. Precedentes: ARE 654.432, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017; e RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017. 
4. Ação Direta julgada improcedente.” (DJe de 17/12/2020, destaquei)

No julgamento do Recurso Extraordinário 1.486.395, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.307 da Repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 

“1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 
2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.” (DJe de 14/08/2024, destaquei)

Aludido acórdão porta a seguinte ementa:

“Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005.
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 
4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 
5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. 
Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985. 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor’.” (DJe de 14/08/2024, destaquei)

In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou: 

“A priori, insta consignar o quanto restou decidido pelo Pretório Excelso, sob a sistemática de repercussão geral, no RE nº 1.162.672/SP (Tema 1.019):
(...)
Em seguida, ainda sobre o mesmo assunto, cumpre registrar o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.486.392/SP (Tema 1307):
(...)
Com relação à matéria em espécie, antes mesmo da conclusão do julgamento dos Temas nºs 1019 e 1307 pela Corte Suprema, este Tribunal de Justiça de São Paulo analisou e decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema nº 21/TJSP, nos seguintes termos:
(...)
Ocorre que, após o julgamento dos Temas 1019 e 1307 pelo Pretório Excelso, a Turma Especial do TJSP readequou o v. acórdão exarado nos autos do IRDR supra, para fins de se compatibilizar às diretrizes do Tema nº 1307 do STF, assim decidindo:
(...)
Desse modo, conforme sedimentado na jurisprudência, para os policiais civis que preencheram os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Federal n° 51/1985 (a qual previu critérios diferenciados para a aposentadoria especial voluntária de servidores públicos policiais), fica assegurado o direito à aposentação com integralidade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
Nesse sentido, para fins de aposentadoria com proventos integrais, de rigor tão somente a observância do disposto no art. 1º, da LCF nº 51/1985:
(...)
Quanto ao direito à paridade de proventos, faz-se necessário analisar a previsão de tal regra na lei complementar do ente ao qual pertence o servidor, assim como determinado pelo STF, no RE 1.486.392/SP (Tema nº 1.307). 
Aliás, destaca-se que, no julgamento do IRDR - Tema nº 21 do TJSP pela E. Turma Especial, restou definido que o servidor policial civil que se encontrava em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 terá direito à paridade nos termos do art. 135, da Lei Complementar Estadual nº 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo) c.c o art. 232, da Lei nº 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), in verbis:
(...)
É oportuno registrar que foi com o advento da EC nº 20/1998 que o art. 40, § 8º, da Constituição Federal passou a prever o regime de paridade entre proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores em atividade, senão vejamos:
(...)
No entanto, após a promulgação da EC nº 41/2003, houve substancial modificação na redação do citado dispositivo, de modo que restou suprimido o regime de paridade até então existente, ressalvados os casos de servidores públicos inativos e pensionistas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, cujos proventos estivessem sendo pagos na data de sua publicação (31.12.2003), consoante o teor do art. 7º da mencionada emenda:
(...)
Portanto, repise-se, ao policial civil que se encontrava em exercício na data da publicação da EC nº 41/2003, será assegurado o direito à paridade remuneratória de acordo com o art. 135, da LCE nº 207/1979 e o art. 232, da Lei nº 10.261/1968.
CASO CONCRETO
Fixadas essas premissas, insta examinar se o servidor tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade.
In casu, o requerente preencheu os requisitos para ter direito à aposentadoria com integralidade: 30 anos de contribuição e 20 anos em cargo de natureza policial (vide certidão de fls. 32/33), nos termos do art. 1º da LCF nº 51/85. 
Por fim, restou demonstrado que o servidor já estava em exercício policial na data da publicação da EC nº 41/2003, de modo que tem direito à paridade remuneratória de acordo com o art. 135, da LCE nº 207/1979 e o art. 232, da Lei nº 10.261/1968.” (Doc. 25, p. 6-19, destaquei)

Destarte, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
Demais disso, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Lei 10.261/1968 e Lei Complementar 207/1979 do Estado de São Paulo) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha, mencionem-se os seguintes julgados:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. deficiência na demonstração. Termos genéricos. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. aposentadoria especial. Policial civil. Integralidade e paridade. Harmonia do acórdão recorrido com o Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral. Requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Não provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. 
2. A parte recorrente buscava a reforma de acórdão que reconheceu o direito de um policial civil à aposentadoria especial com integralidade e paridade, alegando a ausência de repercussão geral do tema e a necessidade de reexame de fatos.
3. O Tribunal de origem concedeu a aposentadoria especial com paridade e integralidade ao servidor, fundamentando que ele cumpriu os requisitos da Lei Complementar nº 51, de 1985, e da Lei Complementar nº 1.062, de 2008, e que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário demonstrou adequadamente a existência de repercussão geral do tema controvertido; e (ii) estabelecer se o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
III. Razões de decidir 
5. O recurso extraordinário não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas. 
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal inviabiliza o recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, sendo insuficiente a afirmação genérica ou a simples indicação de tema ou precedente. 
7. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, firmou a tese de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, atinente ao exercício de atividade de risco. 
8. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da paridade e da integralidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
9. Os recorrentes não infirmaram o argumento da deficiência da preliminar de repercussão geral, tornando inviável o conhecimento do agravo regimental, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.587.772-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 14/04/2026, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).
 2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.588.675-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/03/2026, destaquei)

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.561.245-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/09/2025, destaquei)

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.558.236-ED-AgR, Rel. Min.  Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/09/2025, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.131.956-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/02/2019, destaquei)

Mencionem-se, também, as decisões proferidas na Reclamação 70.453, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 05/09/2024, e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.592.804, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/03/2026.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente